Tribunal: TJES
Processo: 5003423-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA DOS REIS FREITAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer, em parte, tese de excesso de execução, determinando a incidência de juros de mora desde a citação, pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice autônomo de correção monetária. Alegam a existência de omissões e erro de premissa fática no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa quanto ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação da Taxa SELIC; (ii) analisar se houve omissão no exame de temas relativos à execução, como cálculo de honorários, aplicação de multas e descontos previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do termo inicial dos juros de mora, aplicando o art. 405 do CC/2002 e jurisprudência consolidada do STJ, que fixa a citação como marco inicial nas obrigações contratuais.

A decisão fundamentou a escolha da Taxa SELIC como índice único de correção e juros, vedando a sua cumulação com outro índice, em consonância com precedentes do STJ.

As alegações de erro de premissa sobre a aplicação de índices incorretos foram devidamente analisadas, sendo utilizado o INPC/IBGE conforme o título executivo e o Tema Repetitivo nº 905 do STJ.

O acórdão abordou explicitamente a impossibilidade de descontos previdenciários, por ausência de previsão no título executivo, bem como a inexistência de "multa sobre multa" ou "honorários sobre honorários", reconhecendo a regularidade das penalidades impostas pelo art. 523, § 1º, e art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à concessão de efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Nas obrigações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/2002 e jurisprudência do STJ.

A Taxa SELIC pode ser adotada como índice único para juros e correção monetária, vedada sua cumulação com outro índice.

O não pagamento do débito no prazo do art. 523 do CPC/2015 enseja multa e honorários advocatícios, não configurando "multa sobre multa" ou "honorários sobre honorários".

Descontos previdenciários não previstos no título executivo são indevidos na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 405; CPC/2015, arts. 1.022, 523, § 1º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.296.450/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 905; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003423-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA DOS REIS FREITAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
recursos de
e
mbargos de declaração
opostos
por

MARIA DOS REIS FREITAS
(Id. 6561838)
e

PREVIDÊNCIA USIMINAS

(Id. 6575275)

contra
o v.
Acórdão
(Id. 6445068)
que,

à unanimidade de votos,
deu

parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
em face
de
MARIA DOS REIS FREITAS
,

"[...] para reconhecer, em parte, a tese de excesso de execução deduzida pela agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença originário, determinando a incidência de juros de mora desde a citação, ocorrida em 31/08/1999, pela Taxa SELIC, vedada, a partir de então, a cumulação com índice autônomo de correção monetária.
[...]
"

C
ontrariad
a
,
a

E
m
bargante
,
MARIA DOS REIS FREITAS
, alega em suas razões (Id. 6561838), em síntese, a existência
de
vícios de
omiss
ão
no acórdão
embargad
o
,
o
s quais devem ser

sanad
o
s
após an
á
li
se

d
as seguintes
alega
ções, quais sejam:

(1)
j
urisprudência do
c.
STJ estabelece que, em obrigações líquidas como suplementação de aposentadoria, o
t
ermo inicial dos juros de mora

deve incidir desde o inadimplemento, e não da citação
;
(2)

d
efende que a
SELIC não é apropriada
para obrigações civis, pois foi concebida para relações tributárias e não reflete adequadamente a atualização monetária em relações privadas.

C
ontrarrazões apresentadas (Id. 10153704).

Do
mesmo modo, c
ontrariad
a
,
a

E
mbargante
,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
alega

em suas razões
(Id. 6575275)
,
em síntese, a existência de

e
rro de premissa fática
e
vícios de
omiss
ão
,
quais sejam:
(1)
erro de premissa decorrente do índice utilizado por Maria, haja vista que a ela usou o índice do INSS indevidamente, em violação ao título executivo;
(2)

omiss
ões

no enfrentamento
das
teses do
a
gravo
, uma vez que o
acórdão não examinou alegações como cálculos de multa sobre multa, honorários sobre honorários
,
duplicidade de parcelas
, utilização de índice de reajuste equivocado, necessidade de
inclusão de descontos previdenciários previstos no regulamento
.

C
ontrarrazões apresentadas (Id. 8310018).

Pugna
m
, assim, pelo provimento
de
ambos
embargos
declaratórios
,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes
,
mas
com
fins de prequestionamento

somente no
s embargos declaratórios opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço

dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

Após detida análise dos presentes autos processuais, nota-se
que o caso
originou-se de
um cumprimento de sentença relacionado à complementação de aposentadoria vinculada ao Fundo FEMCO/COFAVI.

Ocorre que, d
iante da
s
decisões conflitantes
concernentes
ao cálculo dos valores devidos, foi interposto
a
gravo de
i
nstrumento
pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
p
ara discutir aspectos
do
cumprimento de sentença, notadamente
, o t
ermo inicial dos juros moratórios, fixado na decisão embargada como a data da citação (31/08/1999)
;
a
a
plicação da Taxa SELIC como único índice para correção monetária e juros, vedando sua acumulação com outros índices;
e
a
r
ejeição de pleitos adicionais, como descontos previdenciários e compensações de valores já pagos.

O julgamento do agravo de instrumento teve parcial provimento, ajustando
os
critérios de correção
monetária
e juros,
entrementes,
mante
ve
os índices aplicados por MARIA DOS REIS
FREITAS
.

O
acórdão reafirmou a citação como marco inicial dos juros moratórios, com base no
Art.
405
,
do
CC/02
e na jurisprudência
, além de d
etermin
ar
a
t
axa SELIC como índice único, vedando
a
sua cumulação com outros índices.

Assim
,

os
p
leitos como descontos previdenciários e compensações foram rejeitados, respeitando o
s critérios e balizas estabelecidas no
título executivo
.

1. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DE MARIA DOS REIS FREITAS

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
s

de omiss
ão

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
Pois bem
.

C
onsta
m
no acórdão
, ora embargado,
fundamentos que derruem
a alegação de
erro de premissa e

omiss
ões

decorrentes da
ausência
de fundamentação a respeito
a existência
de
vícios

no acórdão
embargad
o
, que,
e
m síntese,

defendem que
:

(1)
a
j
urisprudência do
c.
STJ estabelece que, em obrigações líquidas como suplementação de aposentadoria, o
t
ermo inicial dos juros de mora

deve incidir desde o inadimplemento, e não da citação
;
(2)
que a SELIC não é apropriada para obrigações civis, pois foi concebida para relações tributárias e não reflete adequadamente a atualização monetária em relações privadas.

Inobstante isso, v
erifica-se que
o r. acórdão foi claro ao tratar

sobre
tais questões
, inclusive
,

consignou
quanto ao t
ermo inicial dos juros de mora
que o
acórdão aplicou corretamente o
A
rt. 405
,
do CC
/02
e jurisprudência consolidada sobre contratos.

Demais disso, no que se refere à t
axa SELIC
, a
decisão fundamentou a escolha do índice com base na jurisprudência do
c.
STJ,
destacando a
veda
ção
a cumulatividade com outros índices.
Logo, tal alegação
reflete
mero
inconformismo, e não vício.

Vejamos excerto do julgado,
in verbis
:

"[...] Segundo o título executivo judicial, “foi determinado que a complementação de aposentadoria e os benefícios já vencidos deveriam ser pagos à parte exequente ‘... corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos dos juros legais’” (ID 2481141 – fl. 616).

Da planilha apresentada pela agravada (ID 2480970), infere-se que o índice empregado para fins de correção monetária das prestações vencidas foi, justamente, o INPC/IBGE, previsto no título executivo e eleito pela jurisprudência como o mais adequado à atualização de verbas de natureza previdenciária (Tema Repetitivo nº 905, do STJ).

De outro lado, ainda de acordo com os cálculos elaborados pelo agravado, foram incluídos na atualização do débito exequendo juros de mora desde 01.03.1996, quando o mesmo deixou de receber a complementação de aposentadoria, na proporção de 0,5%, até 10.01.2003, e de 1% (um por cento), após 10.01.2003.

Sabe-se, todavia, que, em casos como o presente, em que se discute responsabilidade de natureza contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação (AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023), na forma do artigo 405, do Código Civil de 2002, verificada, na espécie, em 31/08/1999.

A partir de então, os juros deverão correr pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice de correção monetária, na esteira da hodierna jurisprudência desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo de se cogitar, nesse ponto, de violação à coisa julgada, tendo em vista a omissão do título executivo no que toca aos termos de incidência dos consectários legais da condenação. [...]"

Nesse sentido,
a
embargante, inconformada com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistem o
s
vício
s
apontado
s
;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
STJ
,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

D
este modo, não há como prosperar a pretensão acl
aratória, pois “
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022). (grifou-se)

Deste modo, não se verifica
m
qua
is
quer
das
omiss
ões

no
tocante aos pontos salientados pel
o

E
mbargante, evidenciando-se, assim, o mero inconformismo diante do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Postas tais considerações,
reputa-se

inexistirem os alegados
vício
s
no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência

levantad
o
s
pelo
E
mbargante
,
foram enfrentad
o
s por este
r. Ó
rgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto
, vícios
a ser
em
sanad
os
nesta via recursal.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PREVIDÊNCIA USIMINAS

O acórdão é objeto
dos presentes
embargos de declaração devido à
s
alega
ções de

erro de premissa e omissões
.

Quanto ao apontado
e
rro de premissa
, reputa-se que a
suposta utilização de índices incorretos
, fora devidamente enfrentado pelo Acórdão recorrido, pois "[...] Da planilha apresentada pela agravada (ID 2480970), infere-se que o índice empregado para fins de correção monetária das prestações vencidas foi, justamente, o INPC/IBGE, previsto no título executivo e eleito pela jurisprudência como o mais adequado à atualização de verbas de
natureza previdenciária (Tema Repetitivo nº 905, do STJ). [...]"

Quanto à c
ontribuição de assistido
, o
acórdão rejeitou
,
explicitamente
,
a tese de descontos previdenciários, por ausência de previsão no título
, uma vez que "[...] não há na sentença transitada em julgado qualquer determinação de desconto do valor relativo à Contribuição ao Fundo Previdenciário matéria esta, registre-se, que deveria ter sido objeto de análise no processo de conhecimento, razão pela qual não merece prosperar a alegação. [...]"

Quanto ao suposto equívoco na apuração dos honorários e da multa, ainda que a decisão não tenha abordado explicitamente a questão, verifica-se que não há incidência de "multa sobre multa" ou "honorários sobre honorários".

Isso porque
, a embargante foi corretamente condenada às penalidades previstas no Art. 523, § 1º, do CPC/15, pois não efetuou o pagamento da condenação dentro do prazo estipulado, mesmo após a intimação. Assim, foram corretamente aplicadas as multa de 10% sobre o valor devido
e honorários advocatícios de igual percentual

Além disso, a multa de 2% pela interposição de recursos meramente protelatórios também se mostra devida, conforme determina o Art. 1.026, § 2º, do CPC/15 e decisão do c. STJ nos Embargos de Declaração nos EDcl no AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 075.512 – ES (2017/0067486-0).

Portanto, não há nenhum excesso na cobrança dessas penalidades e verba honorária, uma vez que foram corretamente aplicadas conforme os dispositivos legais e as decisões jurisprudenciais.

No tocante aos honorários advocatícios, compreende-se que a fixação dos honorários de sucumbência seguiu rigorosamente o disposto no Art. 85, do CPC/15, que determina a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora.

Ademais, o § 1º do supracitado artigo ainda estabelece que esses honorários são devidos cumulativamente nos casos de Reconvenção, Cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), Execução (resistida ou não) ou Recursos interpostos.

Dessa forma, a aplicação do percentual de 20% sobre o valor devido, conforme estipulado na sentença, encontra-se plenamente fundamentada e correta.

Já quanto aos h
onorários
c
ontratuais
, evidencia-se tratar-se de
crédito pertencente ao advogado em relação ao seu cliente
, logo, que será
descontado do valor total devido ao exequente, sem qualquer irregularidade.

P
ortanto, não há que se falar em "honorários sobre honorários", pois os honorários contratuais não são um acréscimo à dívida da parte impugnante, mas sim uma questão de direito entre o advogado e o seu cliente.

Assim sendo, o
s cálculos apresentados pela parte exequente foram elaborados de maneira precisa e estão em conformidade com as determinações dos autos principais
, sem contar que
as penalidades e honorários
advocatícios
foram corretamente aplicados, não havendo nenhum excesso ou irregularidade
que mereça reparo
.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

de ambos
os embargos de declaração
o
postos e
NEGO
-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

de ambos
os embargos de declaração
o
postos e
NEGAR
-LHES

PROVIMENTO
.